Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0715629-53.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE ROMUALDO MARTINS, ISAIAS DA FONSECA MARTINS, RONALDO DA FONSECA MARTINS, ELISABETE FONSECA MARTINS DE SOUZA, NILZA FONSECA MARTINS, MOISES FONSECA MARTINS, ELISANGELA DA FONSECA RASSILAN, HELANE CRISTINA RASSILAN DE ARAUJO, EDUARDO ALESSANDRO FONSECA RASSILAN, ALESSANDRA FONSECA RASSILAN, GABRIELA DA FONSECA MARTINS DA SILVA, WERLEY FONSECA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ISAIAS DA FONSECA MARTINS D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator